Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE FORTALEZA/BRASIL A PARIS/FRANÇA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO CONTRATADO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO, E NÃO REALOCAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA EM OUTRO VOO PRÓXIMO. VIAGEM CANCELADA. IMPOSITIVO O RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. NO ENTANTO, A ESTIMATIVA MERECE REDUÇÃO. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, no final de agosto de 2021, de passagens aéreas para o trecho Fortaleza/CE – Paris/França, com saída em 12.12.2021, às 18h55, por R$ 4.135,38 e 33.000 milhas, para os requerentes e a filha deles; b) aduz a parte demandante que o trecho aéreo teria sido cancelado e que não teria recebido qualquer comunicação prévia das empresas demandadas; c) as tentativas de resolução do imbróglio pela via extrajudicial teriam restado infrutíferas, e em razão disso, a viagem teria sido cancelada; d) ação ajuizada, em 15.2.2022, à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais; e) em 17.4.2022, teriam sido restituídos os valores despendidos à aquisição das passagens e das taxas de embarque, além da pontuação de milhas utilizadas na operação; f) recurso interposto pela requerida Smiles Fidelidade contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação por danos extrapatrimoniais estimados em R$ 6.000,00 para cada requerente; e ao pagamento da quantia de R$ 359,38, referente à correção monetária e juros de mora dos valores das passagens; R$ 562,17, concernente à marcação dos assentos e R$ 87,54, despendida à realização de ligações telefônicas.
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
A. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, de molde a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa da requerente.
B. Nesse passo, diante da alegação de que a empresa recorrente seria a responsável pelos danos que suportou a parte consumidora, resulta evidenciada a pertinência subjetiva para que figure no polo passivo da demanda.
C. No mais, a efetiva responsabilidade da parte requerida em relação ao evento constituiria matéria afeta à questão de fundo.
III. Mérito.
A. Prevalência das respectivas normas internacionais (Supremo Tribunal Federal, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (Código de Defesa do Consumidor, artigos. 2o, 3o, 6° e 14).
B. Não subsiste a isolada tese defensiva de culpa exclusiva de terceiro então arguida pela recorrente (cancelamento de voo se deu por parte da empresa aérea Air France), sob a alegação que a sua responsabilidade seria apenas a emissão de bilhete por milhas, haja vista a solidariedade entre as empresas, bem como a inexistência do mínimo lastro probatório à demonstração da prévia comunicação do cancelamento do voo (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o e Código de Processo Civil, artigo 373, II)
C. Nesse contexto, configurada a falha da prestação do serviço consistente no cancelamento unilateral do voo contratado, na ausência de comunicação prévia e na não realocação da parte consumidora em outro voo, tudo a atrair a obrigação indenizatória.
D. Comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação das demandadas a ressarcirem à parte demandante os valores de R$ 359,38, de R$ 562,17 e de R$ 87,54, referentes à correção monetária e juros de mora, marcação dos assentos e gastos à realização de ligações telefônicas, nos moldes da sentença.
E. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
F. Nesse toar, a situação vivenciada superou os limites do mero dissabor para caracterizar ofensa à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12), o que justifica a condenação pelo dano extrapatrimonial experimentado.
G. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, no entanto, é de se minorar a estimativa fixada (R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00), para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato (não teria sido comprovado o grave descaso da parte requerida, sobretudo porque, em 17.4.2022, a parte requerida teria restituído os valores despendidos à aquisição das passagens aéreas, das taxas de embarque e da pontuação de milhas), a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Ademais, o valor ora arbitrado mostra-se condizente à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (1a TR, acórdão 433689, DJE 07.7.2022; 2a TR, acórdão 1635597, DJE 18.11.2022; 3a TR, acórdão 1309045, DJE 18.12.2020).
H. Por fim, se os danos extrapatrimoniais são decorrentes de responsabilidade contratual, deve a correção monetária incidir a partir do arbitramento. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a estimativa dos danos extrapatrimoniais a R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada requerente. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, artigo 55).